Tribunal: STF
Processo: AI 766481
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. RECURSOS DE CORTES DIVERSAS. RAZÕES DO AGRAVO REGIMENTAL DISSOCIADAS DA DECISÃO ATACADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 28/STF. 


Agravo regimental desprovido.